Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, que era seu filho, teve a prisão convertida em preventiva em 9.7.19. Sustenta a impetrante que a constrição cautelar foi mantida sem fundamentação idônea. Não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O paciente – idoso - integra grupo de risco para infecção pelo Covid-19 (coronavírus). Pede - após reexaminados os fundamentos da prisão cautelar, e em observância à recomendação n. 62/20 do CNJ - seja revogada a custódia preventiva ou, subsidiariamente, impostas medidas cautelares diversas da prisão. O paciente, após discussão familiar, desferiu facada no próprio filho, que, em razão da lesão, faleceu (ID 15297106 – p. 2). A decisão que pronunciou o paciente, em 28.2.20, manteve a prisão preventiva (ID 15297106 - Pág. 2/8. A gravidade concreta do crime justifica seja mantida a custódia cautelar para garantir a ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido perpetrada em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, qual seja, a existência de anterior desavença entre o corréu e a vítima, relativa à disputa entre facções criminosas rivais no interior de presídio local. Tudo isso revela a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (AgRg no HC 553045/GO, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, julgado em 10.3.20, DJe 16.3.20). Não bastasse, o paciente tem histórico de violência doméstica. Registra anotações por crimes de ameaça e injúria no âmbito doméstico e familiar, ocorridos entre os anos de 2017 e 2019 (ID 15305185, p. 7/13), inclusive com condenação pelo crime de ameaça contra a nora (2017.10.1.003405-0). Além disso, a sentença de pronúncia, ao reapreciar os requisitos da prisão preventiva, manteve a custódia cautelar. E nada há de novo que permita alterar a conclusão das referidas decisões. Tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, na última sexta-feira, 20.3.20, a MM. juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. Até o momento, não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Não há, pois, risco iminente de o paciente – ainda que seja idoso - ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19. E a sugestão do eminente Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347 TPI/DF, para que sejam adotadas medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça, não se aplica ao paciente, pronunciado por crime de homicídio qualificado. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.